Tribunal: STF
Processo: HC 183959
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECOLHIMENTO DE ICMS. TRIBUTO ESTADUAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PORTARIAS 75 E 130/2012 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. INAPLICABILIDADE.



    1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.



    2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 



    3. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    4. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a autonomia de desígnios nos delitos contra a ordem tributária praticados pelos pacientes, entender de modo diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do writ.



    5. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando-se todos os aspectos relevantes da conduta imputada.



    6. “O limite previsto pela legislação federal para aplicação do princípio da insignificância nos crimes tributários não é aplicável quando se tratar de tributos estaduais” (RHC 152.069/SC, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 09.02.2018).



    7. Agravo regimental conhecido e não provido.